Tribunal: TJDFT
Processo: 0729498-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729498-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F. M. D. J. APELADO: A. V. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: JAINE ALVELINO PEREIRA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por F. M. D. J em face de A. V. A. D. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF (ID 134394477), a qual arbitrou alimentos provisórios devidos pelo réu, ora apelante, à autora, ora apelada, no importe mensal de 25% do salário mínimo, com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês. O Apelante requer a conversão da apelação em agravo de instrumento, nos termos da petição ID 39076962. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). No caso, o recurso apresentado é inadmissível. O princípio da fungibilidade recursal permite o conhecimento de um recurso "inadequado" interposto em lugar do "adequado" levando-se em consideração somente o seu conteúdo. Todavia, faz-se necessário o atendimento de alguns requisitos: a inexistência de erro grosseiro, dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, boa-fé da parte, bem como os pressupostos recursais (tempestividade, preparo, etc.). Na hipótese, constata-se erro grosseiro na interposição de apelação cível contra decisão não terminativa do juízo “a quo”. O Código de Processo Civil é claro ao mencionar as hipóteses de cabimento do recurso de apelação cível e do agravo de instrumento. (Art. 1.009 e art. 1015, do CPC). Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos intrínsecos de admissibilidade. Ante o exposto, não conheço da apelação e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022 18:10:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador